Tribunal: TJDFT
Processo: 0746871-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746871-09.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. APELADO: YAMA LINS GOMES D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos de YAMA LINS GOMES. Conforme apontado em contrarrazões, não consta nos autos instrumento de procuração que demonstre a outorga de poderes conferidos pela parte ré apelante aos advogados signatários das peças processuais e dos sucessivos substabelecimentos públicos e particulares que as acompanham (ID 48272198, 48272200, 48272207, 48272260, 48272260, 48272260, 48272261, 48272262, 48272268, 48272279, 59153205, 59153208, 59153364, 59153371, 59153375, 59153382). Diante disso, nos termos dos artigos 76, §2o, I e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante a fim de regularizar sua representação processual, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 3 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora